Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. LACUNA SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. Constatada a omissão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que não haja qualquer alteração no julgado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.